Tribunal: CARF
Processo: 10380.720308/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/06/2018
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. INTERCÂMBIO EVENTUAL. DISTINÇÃO ENTRE ATO COOPERADO TÍPICO E ATO COOPERADO ATÍPICO.
Não incide a Contribuição para a COFINS sobre as receitas obtidas com intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas. Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ do REsp no 1.141.667/RS, atualmente sobrestado em razão do Tema no 536/STF.
BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
A alíquota de 4% deve ser aplicada sobre a receita bruta das operadoras de planos de assistência à saúde. O art. 12, inciso II, do Decreto-Lei no 1.598/77, determina que o preço da prestação de serviços em geral está compreendido no conceito de receita bruta, que a lei define como sendo a base de cálculo das contribuições. As únicas exclusões previstas são aquelas que constam nos incisos do art. 3o, § 9o, da Lei 9.718/98, dentre as quais não se encontra o item Outras Receitas Não Operacionais.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/06/2018
SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E DE RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se à contribuição ao Programa de Integração Social - PIS as mesmas razões de decidir relativas à COFINS, em face da similitude dos motivos de autuação e das razões de impugnação.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720308/2019-10
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3402-011.470 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrentes
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/06/2018
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE.
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. INTERCÂMBIO EVENTUAL.
DISTINÇÃO ENTRE ATO COOPERADO TÍPICO E ATO COOPERADO
ATÍPICO.
Não incide a Contribuição para a COFINS sobre as receitas obtidas com
intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas. Aplicação de
tese firmada em julgamento do STJ do REsp no 1.141.667/RS, atualmente
sobrestado em razão do Tema no 536/STF.
BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
A alíquota de 4% deve ser aplicada sobre a receita bruta das operadoras de
planos de assistência à saúde. O art. 12, inciso II, do Decreto-Lei no 1.598/77,
determina que “o preço da prestação de serviços em geral” está compreendido
no conceito de receita bruta, que a lei define como sendo a base de cálculo das
contribuições. As únicas exclusões previstas são aquelas que constam nos
incisos do art. 3o, § 9o, da Lei 9.718/98, dentre as quais não se encontra o item
“Outras Receitas Não Operacionais”.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/06/2018
SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E DE RAZÕES DE
IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se à contribuição ao Programa de Integração Social - PIS as mesmas
razões de decidir relativas à COFINS, em face da similitude dos motivos de
autuação e das razões de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a incidência das Contribuições para o
PIS/Pasep e da COFINS sobre as receitas provenientes de Intercâmbio Eventual e negar
provimento ao Recurso de Ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720308/2019-10
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720308/2019-10

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Campo
Grande (DRJ-CGE):
Trata-se de Auto de Infração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS e do Programa de Integração Social - PIS, nos montantes respectivos
de R$ 230.445.745,31 e R$ 37.213.000,04, já computados os juros moratórios e a multa
de ofício.
1) Relatório Fiscal.
O Fisco apresenta o relato do andamento da ação fiscal no Termo de Verificação Fiscal
- TVF, fls. 35 a 65.
Inicialmente, traz a descrição dos lançamentos efetuados:
O presente lançamento foi efetuado em virtude da constatação de valores indevidamente
deduzidos das bases de cálculo mensais a título de indenização, conforme inciso III do §
9° e § 9°-A do art. 3° da Lei 9.718/1998, referindo-se às seguintes rubricas:
- Atendimento Recursos Próprios Beneficiário Unimed;
- Atendimento Rede Própria Beneficiário Intercâmbio Nacional;
- Programa de Promoção e Assistência à Saúde (Unimed Lar) e
- Pagamentos efetuados aos médicos cooperados (produção) em decorrência dos
atendimentos realizados.
Também foram apurados créditos de COFINS e de PIS decorrentes da não inclusão (no
período de janeiro de 2017 a junho de 2018), nas respectivas bases de cálculo, das
receitas correspondentes a INTERCÂMBIO EVENTUAL. As receitas denominadas
INTERCÂMBIO EVENTUAL são as recebidas de outras operadoras de planos de
saúde da Rede Unimed, em função do atendimento de beneficiários dessas outras
operadoras.
Também foi apurado crédito de COFINS referente à diferença de contribuição
correspondente a 1% (um por cento) sobre a rubrica "R0508 - Outras Receitas
Operacionais", conforme SPED Contribuições do período. A empresa vinha aplicando o
percentual de 3% (três por cento), sendo que a partir da inclusão do art. 8°-A à Lei
9.718/98, todas a receitas auferidas pelas operadoras de planos de assistência à saúde
estão sujeitas à alíquota de 4% (quatro por cento) de COFINS.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720308/2019-10

Prossegue evidenciando cada uma das infrações relacionadas nos autos de infração:
- DAS DEDUÇÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO — DESPESAS E
CUSTOS COM A REDE PRÓPRIA.
(...)
- DAS DEDUÇÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO — REPASSES
EFETUADOS AOS MÉDICOS COOPERADOS (PRODUÇÃO).
(...)
- DAS RECEITAS REFERENTES A INTERCÂMBIO EVENTUAL.
(...)
- DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DA COFINS.
(...)
2) Impugnação.
Cientificada em 14/06/2019, irresignada, a interessada apresentou impugnação
tempestiva em 15/07/2019, fls. 500 a 525, através da qual contesta as infrações a ela
imputadas.
Após um breve relato sobre os fatos que levaram à autuação, passa a apresentar defesa
da forma de tributação levada a efeito pela cooperativa.
- Da correta dedução de todos os custos com a “rede própria” da base de cálculo
do PIS e da COFINS.
Discorda do posicionamento do autuante, alegando que o legislador, para por fim a
divergência e para externar sentido à norma jurídica, instituiu o § 9o - A na Lei no
9.718/1998, permitindo a dedução de todos os custos assistenciais decorrentes da
utilização da cobertura pelo beneficiário do plano:
13. Ocorre que a despeito de não possuir competência, a RFB, de forma equivocada,
restringiu o conceito de “indenizações correspondentes aos eventos ocorridos” previsto
na Lei no 9.718/98, já que vinculou a dedutibilidade somente aos valores repassados a
rede credenciada quando do atendimento de pacientes de terceiros.
14. Em decorrência da evidente ilegalidade do referido entendimento, o Legislador
pátrio, para pôr fim a discussão e externar o verdadeiro sentido da norma jurídica
interpretada incorretamente pela Receita Federal, instituiu o § 9o-A na Lei no 9.718/98,
estabelecendo que o termo “indenizações referentes aos eventos ocorridos” abrange
“todos os custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde”, como se analisa:
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria
operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida.
15. Por tais razões, com a edição do referido parágrafo que, expressamente, trata-se de
legislação meramente interpretativa, sujeita a retroatividade nos moldes do Art. 106 do
Código Tributário Nacional, passou-se a vigorar, no ordenamento jurídico brasileiro, a
possibilidade de dedução de todos os custos assistenciais dependidos pelas operadoras
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720308/2019-10

dos planos de saúde na prestação de seus serviços, dentre os quais incluem-se:
despesas e custos com salários, serviços laboratoriais, medicamentos, manutenção de
instalações próprias, dentre outras diversas.
Traz farta jurisprudência do CARF, que, em seu entendimento, corroboram o
posicionamento adotado pela cooperativa, "no sentido de afirmar que todos os custos
assistenciais incorridos pelas operadoras de planos de saúde devem ser deduzidos da
base de cálculo do PIS e da COFINS".
(...)
- Da possibilidade de dedução dos valores repassados aos médicos cooperados.
Discorda também do posicionamento do Auditor, quando este afirma que "os
pagamentos efetuados aos médicos cooperados em decorrência dos atendimentos
realizados aos beneficiários do plano de saúde, da mesma forma que os custos e
despesas com a rede própria, não podem ser tratados como indenizações".
Entende, também aqui, que a inovação trazida pelo § 9o-A do Art. 3o da Lei 9.718/98
"trouxe exatamente a conceituação de indenização correspondente aos eventos
ocorridos como “todos os custos assistenciais”".
(...)
- Da impossibilidade de tributação do intercâmbio eventual. Ato cooperativo
típico.
Argumenta que o lançamento relativo ao intercâmbio eventual não deve ser mantido,
por ser este considerado um ato cooperativo típico, nos termos, inclusive, da
“jurisprudência do STJ fixada em julgamento de recursos repetitivos", e ainda:
62. Ademais, em relação ao argumento do Fiscal de que as receitas de intercâmbio, em
que o atendimento é prestado pela rede própria da operadora, deveriam ser tributadas
pelo PIS/COFINS por serem consideradas “atendimento a outras operadoras de planos
de saúde, não há como aplica-la ao presente caso.
63. Isto porque, primeiramente, as modificações na contabilização das receitas de
intercâmbio eventual introduzidas pela Resolução Normativa 430 da ANS somente
passaram a ser aplicadas para as operadoras de plano de saúde em 1 de janeiro de
2018, como estipula a o artigo 30 da referida Resolução1.
64. Assim, caso a forma de contabilização das receitas de intercâmbio eventual fossem
relevantes para caracterizar a natureza jurídica da operação que as envolve, somente
poderia ser considerado tal posicionamento a partir de janeiro de 2018, período não
abrangido pela fiscalização realizada.
65. Além disso, o modo de contabilizar as receitas de intercâmbio não é hábil para
alterar que a operação é considerada um ato cooperativo não sujeito a incidência
tributária, como já bem exposto acima. Por tais razões, mesmo que a Agencia Nacional
de Saúde determinasse a contabilização das receitas em grupo sujeito ao PIS/COFINS,
as prestadoras de planos de saúde iriam destacar o montante de intercâmbio daquilo
levado a tributação.
66. Dessa forma, constata-se que, além das receitas de intercâmbio, bem como suas
taxas de administração, serem abrangidas no conceito de atos cooperativos típicos, não
há qualquer fundamento jurídico que permita a manutenção da presente autuação em
relação a tributação das receitas de intercâmbio eventual, razão pela qual, mais uma
vez, roga-se pela declaração de TOTAL IMPROCEDÊNCIA do presente auto de
infração.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720308/2019-10

- Da alíquota de 3% incidente sobre os serviços não relacionados aos planos de
saúde.
Discorda também aqui do entendimento adotado pelo Fisco. Afirma que “na rubrica
outras receitas não operacionais são registrados os ingressos oriundos de serviços
prestados pela UNIMED Fortaleza que não se relacionam com as atividades típicas de
plano de saúde, dentre os quais destaca-se: aluguel de enxoval, serviços odontológicos,
palestras, dentre outros”:
70. Nesse sentido, por não serem serviços relacionados as operadoras de planos de
saúde, percebe-se que, em relação à estes, a UNIMED Fortaleza compete com outras
empresas do setor, razão pela qual a aplicação de uma alíquota majorada somente pelo
fato de se enquadrar como “operadora de plano de saúde” prejudica a sua
competitividade no mercado.
(...)
73. In casu, os serviços prestados pela UNIMED Fortaleza e não abrangidos na
atividade de plano de saúde são prestados em situação de equivalência com as diversas
empresas que desenvolvem a atividade como ramo principal. Por isso, a justificativa de
que o princípio da isonomia não seria aplicado em decorrência da capacidade
contributiva da UNIMED Fortaleza ser superior aos demais, não se aplica ao presente
caso.
A 2a Turma da DRJ-CGE, em sessão datada de 22/11/2019, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 04-50.790, às
fls. 559/585, com a seguinte Ementa:
SOCIEDADES COOPERATIVAS. BASE DE CÁLCULO.
As sociedades cooperativas contribuem para a COFINS sobre a totalidade das suas
receitas, assim consideradas as contraprestações decorrentes da prática dos atos para os
quais foram criadas, com as exclusões e deduções permitidas pela legislação de acordo
com a atividade exercida.
DEDUÇÕES. OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
Conforme a Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013, para efeito de interpretação, o
valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o
inciso III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, compreende o
total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura
oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total, os custos de beneficiários da
própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de
transferência de responsabilidade assumida, deduzidas as importâncias recebidas a título
de transferência de responsabilidades.
INTERCÂMBIO EVENTUAL.
Valores que ingressam no patrimônio da pessoa jurídica, com vistas a compensar
despesas inerentes à sua própria atividade, ou ao serviço prestado, têm natureza de
receita e, por decorrência, devem ser tributados.
ALÍQUOTA DE 4%.
Todas a receitas auferidas pelas operadoras de planos de assistência à saúde, a partir da
inclusão do art. 8° - A à Lei 9.718/98, estão sujeitas à alíquota de 4% (quatro por cento).
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720308/2019-10

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 26/11/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 598), apresentou
Recurso Voluntário em 26/12/2019, às fls. 601/613.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
I.1 – DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I.2 - DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DO INTERCÂMBIO
EVENTUAL - ATO COOPERATIVO TÍPICO
Alega o recorrente que não deve ser mantida a autuação referente ao PIS/COFINS
incidente sobre o intercâmbio habitual, com base nos seguintes fundamentos, verbis:
7. Ocorre que não há como concordar com a referida decisão, tendo em vista que esta se
baseou em premissas equivocadas.
8. Isto porque, primeiramente, o Julgador de primeira instância não observou que no
julgamento do RE 599.362/RJ, bem como nas demais decisões “aplicadas pelas
instâncias inferiores”, definiu-se a tributação pelo PIS/COFINS dos atos cooperativos
Atípicos, que se caracterizam quando uma cooperativa pratica UM ATO COM
TERCEIRO NÃO COOPERADO.
(...)
10. No presente caso, DISCUTE-SE A TRIBUTAÇÃO DO ATO PRATICADO
ENTRE COOPERATIVAS, ISTO É, UM ATO COOPERATIVO TÍPICO, tendo
em vista que o intercâmbio eventual ocorre entre UNIMED’s de localidades distintas.
11. Para que melhor se entenda: o intercâmbio eventual, como expõe o anexo da
Resolução Normativa ANS no 430/2017, se dá quando determinado beneficiário de uma
operadora é atendido em localidade diferente da operação da operadora contratada e,
por um ACORDO ENTRE OPERADORAS, aquela que atendeu o paciente cobra o
valor integral da operadora que detém o contrato:
Intercâmbio Eventual ocorre quando um beneficiário de uma operadora, por um motivo
não recorrente, é atendido em uma localidade diferente da região de operação da
operadora contratada e por um acordo entre operadoras, a operadora local presta o
atendimento e cobra o valor integral da operadora que detém o contrato.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720308/2019-10

12. Nesse sentido, por ser ato cooperativo típico, isto é, praticado entre cooperativas
médicas (UNIMED’s), não é possível a incidência do PIS/COFINS sobre as receitas
auferidas a título de intercâmbio habitual.
(...)
16. Nesse sentido, é perceptível que os valores recebidos a título de intercâmbio
eventual e, consequentemente, sua taxa de administração não podem compor a base de
cálculo do PIS e da COFINS, haja vista que são receitas não tributadas pelas referidas
contribuições, já que são considerados atos cooperativos típicos.
Vejamos o teor da acusação fiscal (fls. 56/63):
2.3 — RECEITAS REFERENTES A INTERCÂMBIO EVENTUAL
Também foi apurado crédito decorrente da não inclusão (no período de janeiro de 2017
a junho de 2018), nas bases de cálculo da COFINS e do PIS, das receitas
correspondentes às contas contábeis evidenciadas a seguir:
- 3321191110001 INTERCÂMBIO EVENTUAL e
-
33217
RECEITAS
COM
ADMINISTRAÇÃO
DE
INTERCÂMBIO
EVENTUAL.
As receitas denominadas intercâmbio eventual são as recebidas de outras operadoras de
planos de saúde da Rede Unimed (cedentes ou Unimed de origem), em decorrência do
atendimento de beneficiários dessas outras operadoras, tanto através de sua rede própria
como por meio dos estabelecimentos credenciados da Unimed Fortaleza (na qualidade
de cessionária ou Unimed de destino).
É importante ressaltar que se tratam de operações em que não há transferência de
responsabilidade.
(...)
Nos anos calendário 2015 e 2016 a empresa vinha considerando normalmente as
receitas decorrentes de intercâmbio eventual, nas bases de cálculo da COFINS e do PIS.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 03 (juntada ao processo), a empresa
apresentou as justificativas da não inclusão (no período de janeiro de 2017 a junho de
2018), nas bases de cálculo da COFINS e do PIS, das receitas referentes ao intercâmbio
eventual.
(...)
A empresa justificou a retirada, a partir de janeiro de 2017, das receitas referentes ao
intercâmbio eventual das bases de cálculo da COFINS e do PIS, em virtude de as
mesmas se enquadrarem como atos cooperativos típicos, conforme art. 79 da Lei
5.764/71 quando menciona os atos praticados entre cooperativas entre si quando
associadas, conforme transcrito a seguir:
(...)
Para defender o posicionamento de que não incide o PIS e a COFINS sobre os atos
cooperativos típicos, a empresa mencionou a Solução de Consulta COSIT 16/2016, o
REsp 1.164.716/MG do STJ (com repercussão geral), acórdãos do TRF 3a Região
(Apelação Cível 1516669) e 4a Região (APELREEX 4181 PR) e o Acórdão 3302-
003.136 do CARF.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720308/2019-10

Diante dos esclarecimentos apresentados pela empresa, ressaltamos que até o presente
momento nem a legislação nem a jurisprudência fixaram a extensão e amplitude do que
seria ato cooperativo típico, nem há qualquer disposição legal ou, decisão administrativa
ou judicial de efeito vinculante, que determine a exclusão das receitas decorrentes de
intercâmbio eventual das bases de cálculo da COFINS e do PIS.
(...)
Diante da análise dos esclarecimentos apresentados pela empresa, da legislação e da
jurisprudência, tanto judicial quanto administrativa, que norteiam a incidência da
COFINS e do PIS sobre as receitas decorrentes de intercâmbio eventual, acreditamos
que há distinção entre os valores recebidos pela Unimed Fortaleza em decorrência dos
atendimentos realizados pelos estabelecimentos credenciados e os valores recebidos em
decorrência dos atendimentos prestados pela sua Rede Própria e as taxas de
administração cobradas pelos atendimentos eventuais.
Assiste razão ao recorrente. Com efeito, este Conselho tem se posicionado de
forma amplamente majoritária pela exclusão das receitas com intercâmbio eventual da base de
cálculo das contribuições sociais, conforme os seguintes precedentes:
i) Acórdão no 9303-009.642, Sessão de 15 de outubro de 2019. Recorrente UNIMED
DE PRES PRUDENTE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO:
EMENTA
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
RECEITAS.
INTERCÂMBIO
EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide Cofins sobre as receitas obtidas com intercâmbio eventual, oriundas de
outras cooperativas associadas, por serem decorrentes de atos cooperativos. Aplicação
de tese firmada em julgamento do STJ, no regime dos recursos repetitivos.
VOTO
(...)
O acórdão recorrido em momento algum afastou as receitas obtidas e classificadas como
intercâmbio eventual, como sendo ato cooperativo. Ao contrário afirmou que, mesmo
sendo ato cooperativo, houve alterações legislativas que culminaram na possibilidade de
sua tributação. Importante então entendermos do que se tratam essas receitas em
discussão. Transcrevo abaixo trechos do voto do acórdão recorrido, no qual delineia-se
o que são as receitas decorrentes de intercâmbio eventual:
(...)
Conclui-se então que se tratam de recebimentos oriundos de outras cooperativas
Unimed, associadas para o cumprimento de seus objetivos sociais. Penso que se
encaixam então entre os atos cooperativos na definição dada pelo art. 79 da Lei no
5.764/71, devendo ser aplicado então o decidido pelo STJ, na sistemática dos recursos
repetitivos, conforme acima demonstrado.
Quanto ao outro fundamento, de que teria previsão legal para exclusão das receitas com
intercâmbio eventual da base de cálculo das contribuições, estou de acordo com o
acórdão recorrido, no sentido de que não estão inclusas no permissivo legal constante do
inc. III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718/98, com base nas mesmas razões lá elencadas.
Porém, o fundamento anterior é suficiente, por si só, para dar provimento ao recurso
especial do contribuinte.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720308/2019-10

ii) Acórdão no 3401-010.528, Sessão de 16 de dezembro de 2021, Recorrente
UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA:
EMENTA
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. OPERAÇÕES DE
INTERCÂMBIO EVENTUAL. UNIMEDs.
As operações de intercâmbio eventual entre as Unimeds associadas entre si, configuram
ato cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei 5.764/1971.
VOTO
(...)
- Receitas de intercâmbio
Para a DRJ, as operações de intercâmbio entre cooperativas distintas, pertencentes ao
mesmo grupo, que visam disponibilizar aos usuários serviços de terceiros associados a
outra cooperativa, representariam atos não-cooperativos, com natureza de operação de
mercado o que, em regra, submete-se ao regular tratamento tributário.
Em sentido contrário, a matéria foi objeto de deliberação no CARF em diversos
julgados, dentre os quais destaca-se o Acórdão no 3302006.557 - 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 26/02/2019, cujos fundamentos utilizados pelo Conselheiro Paulo
Guilherme Déroulède transcrevo abaixo e adoto como razão de decidir, nos termos do
§1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999:
(...)
Sendo assim, os intercâmbios eventuais praticados entre as Unimeds estão abarcados
pela definição de atos cooperativos, de modo que as receitas deles decorrentes, devem
ser excluídas da base de cálculo.

iii) Acórdão no 3402-009.848, Sessão de 16 de dezembro de 2021, Recorrente
UNIMED ALTO PARANAIBA COOPERATIVA DE TRAB. MÉDICO LTDA:
EMENTA
COFINS. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RECEITAS. INTERCÂMBIO
EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide a Contribuição para a COFINS sobre as receitas obtidas com intercâmbio
eventual, oriundas de outras cooperativas associadas, por serem decorrentes de atos
cooperativos. Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ, em regime de recursos
repetitivos.

iv) Acórdão no 3302-003.144, Sessão de 26 de abril de 2016, Recorrente UNIMED
FORTALEZA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA:
EMENTA
PLANOS DE SAÚDE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. LEI
N. 12.873/2013.
Devem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores recebidos pela
utilização dos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720308/2019-10

neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra
operadora, conforme dispõe a Lei n. 12.873/2013.
VOTO
(...)
Diante do exposto, superada a declaração de nulidade dos autos de infração em atenção
ao que dispõe o art. 59 do Decreto n. 70.235/1972, dou provimento ao recurso da
contribuinte, para determinar a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos
valores recebidos pela utilização dos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos
de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os
beneficiários de outra operadora.
Os precedentes acima transcritos têm por base o quanto decidido no julgamento
do REsp no 1.141.667/RS (Tema Repetitivo 363/STJ), cujo Acórdão foi publicado em
04/05/2016, em sentido oposto ao que afirma a Autoridade Fiscalizadora e a DRJ-CGE:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que
trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE
672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese
diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os atos
cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre
os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
A referida decisão não transitou em julgado, tendo sido admitido Recurso
Extraordinário para o STF, o qual, entretanto, resta sobrestado, pois a matéria já se encontra sob
análise daquela Corte Superior, em razão do reconhecimento de repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 672.215/CE. Nesse contexto, o STJ publicou despacho datado de 05/04/2017
sobrestando a referida decisão no REsp no 1.141.667/RS:
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720308/2019-10

Cinge-se a controvérsia à incidência de PIS e COFINS sobre os atos tipicamente
cooperados.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 672.215/CE, da relatoria do Ministro
Joaquim Barbosa, reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 536/STF) nos
termos da seguinte ementa:
"TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA
DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
SOBRE O PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO
ENTRE
ATO
COOPERADO
TÍPICO
E
ATO
COOPERADO
ATÍPICO.
CONCEITOS CONSTITUCIONAIS DE ATO COOPERATIVO, RECEITA DE
ATIVIDADE COOPERATIVA E COOPERADO. COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS. VALORES PAGOS POR TERCEIROS À COOPERATIVA POR SERVIÇOS
PRESTADOS PELOS COOPERADOS. LEIS 5.764/1971, 7.689/1988, 9.718/1998 E
10.833/2003. ARTS. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195, caput, e I, a, b e c e § 7o e 239 DA
CONSTITUIÇÃO.
Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL
sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de ato
cooperado, receita da atividade cooperativa e cooperado. Discussão que se dá sem
prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou medida
provisória, de isenção, concedida por lei complementar (RE 598.085-RG), bem como
da possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos,
tendo em vista o disposto na Medida Provisória no 2.158-33, originariamente editada
sob o no 1.858-6, e nas Leis nos 9.715 e 9.718, ambas de 1998 (RE 599.362-RG, rel.
min. Dias Toffoli)" (RE 672.215 RG, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em
29/3/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083, divulgado em 27/4/2012, publicado
em 30/4/2012.).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil,
c/c o art. 328-A do RISTF, determino a manutenção do SOBRESTAMENTO do
recurso extraordinário agora até a publicação da decisão de mérito do Supremo
Tribunal Federal acerca do Tema n. 536/STF da sistemática da repercussão geral.
Apesar do Tema Repetitivo n. 363/STJ se encontrar atualmente sobrestado, este
Colegiado, pelo Princípio do Impulso Oficial, não deve deixar de decidir. Assim, tendo em vista
o teor do art. 79 da Lei no 5.764/71 e o quanto decidido no REsp no 1.141.667/RS, voto por dar
provimento a este pedido.

I.3 - DA ALÍQUOTA DE 3% INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS NÃO
RELACIONADOS AOS PLANOS DE SAÚDE
Alega o recorrente que, pela análise dos argumentos da DRJ, constata-se um
equívoco no julgamento, isto porque, em momento algum, teria solicitado a declaração de
inconstitucionalidade da norma insculpida no art. 8o-A da Lei 9.718/98, mas, sim, que a
interpretação do referido artigo fosse realizada de forma sistemática com o princípio
constitucional da isonomia tributária, insculpido no art. 150, II da Constituição Federal.
Em suas palavras:
20. Ocorre que, pela análise dos argumentos da DRJ, constata-se um equívoco no
julgamento. Isto porque, em momento algum, esta Recorrente solicitou a declaração de
inconstitucionalidade da norma insculpida no Art. 8o-A da Lei 9.718/9, mas, sim,
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720308/2019-10

solicitou-se que a interpretação do referido artigo fosse realizada de forma sistemática
com o princípio constitucional da isonomia tributária, insculpido no Art. 150, II da Lex
Mater.
21. Nesse sentido, não há de se falar na aplicação da Súmula 2 do CARF e Parecer
Normativo CST 329/70, já que não caberá a este órgão declarar a inconstitucionalidade
da norma, mas, sim, definir a sua intepretação, atividade esta que o CARF e a Receita
Federal possuem clara competência estatuída pela legislação.
22. Ademais, em relação ao argumento de que a “legislação é clara” ao prever a
tributação em 4%, não há como prosperar.
23. Isto porque, na rubrica “outras receitas não operacionais” são registradas os
ingressos oriundos de serviços prestados pela UNIMED Fortaleza que não se
relacionam com as atividades típicas de plano de saúde dentre os quais destaca-se:
aluguel de enxoval, serviços odontológicos, palestras, dentre outros.
24. Por não serem serviços relacionados as operadoras de planos de saúde,
percebe-se que, em relação à estes, a UNIMED Fortaleza compete com outras
empresas do setor, razão pela qual a aplicação de uma alíquota majorada somente pelo
fato de se enquadrar como “operadora de plano de saúde” prejudica a sua
competitividade no mercado.
25. Assim, ao vislumbrar tais fatos, percebe-se que a interpretação do Art. 8o-A da Lei
9.718/98 deve observar os postulados constitucionais inerentes aos direitos e garantias
fundamentais do contribuinte, dentre o qual destaca-se o princípio da Isonomia
Tributária. Tal preceito está previsto no Art. 150, II da Lex Mater, e estipula a vedação,
ao legislador, de instituir tratamento desigual entre contribuintes que se enquadrem em
situação de equivalência, in verbis:
(...)
28. Na verdade, percebe-se o Art. 8o-A da Lei 9.718/98, considerando o princípio da
isonomia, destina-se, exclusivamente, aos serviços prestados pela UNIMED referente a
cobertura do plano de saúde. Inclusive, cabe ressaltar, que a jurisprudência vem
reconhecendo a aplicação do princípio da isonomia para interpretação das normas
jurídicas, como se vislumbra:
Vejamos quais foram as razões de decidir do colegiado a quo:
- Da Alíquota Aplicada.
Quanto à alíquota a ser aplicada às operadoras de plano de saúde, por sua extrema
clareza e objetividade, reproduzo parte da descrição trazida pelo Fisco no TVF:
Conforme art. 8°- A c/c § 9o do art. 3o da Lei 9.718/98, a alíquota da COFINS devida
pelas operadoras de planos de assistência à saúde é de 4% (quatro por cento) para o
período em análise, conforme transcrito a seguir:
(...)
O art. 8° - A da Lei 9.718/98 não vinculou o aumento de alíquota a qualquer atividade
específica, mas sim ao fato de a pessoa jurídica ser operadora de planos de assistência
à saúde, conforme § 9o do art. 3o da mesma Lei, transcrito a seguir:
(...)
Diante do exposto, todas a receitas auferidas pelas operadoras de planos de assistência
à saúde estão sujeitas à alíquota de 4% (quatro por cento), a partir da inclusão do art.
8°-A à Lei 9.718/98.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720308/2019-10

(...)
E é exatamente esse o entendimento a ser dado à questão. A legislação é clara ao prever
a aplicação da alíquota de 4% sobre o faturamento das referidas instituições, não
mencionando nenhuma exceção relativa a qualquer atividade que possam exercer.
Como se verifica, o cerne da questão está em saber se a alíquota de 4% se aplica a
todas as receitas do recorrente, ou a apenas uma parte destas, aquelas que o contribuinte alega
serem típicas de planos de saúde. Para esclarecer a questão, faz-se necessário analisar o texto da
Lei 9.718/98:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014).
(...)
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir: (Incluído pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - co-responsabilidades cedidas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões
técnicas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
Art. 8o-A. Fica elevada para 4% (quatro por cento) a alíquota da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS devida pelas pessoas jurídicas
referidas no § 9o do art. 3o desta Lei, observada a norma de interpretação do § 9o-A,
produzindo efeitos a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente ao da
publicação da lei decorrente da conversão da Medida Provisória no 619, de 6 de junho
de 2013, exclusivamente quanto à alíquota. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013)
Com razão a DRJ. Da simples leitura do texto legal, verifico que a base de
cálculo das contribuições é o faturamento, que compreende a receita bruta de que trata o art. 12
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas
nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720308/2019-10

Segundo a acusação fiscal (fl. 64), a empresa vinha aplicando a alíquota de 3%
sobre as receitas referentes à rubrica "R0508 - Outras Receitas Não Operacionais", conforme
“SPED Contribuições” do período. Assim, cobrou a diferença de 1% sobre estas receitas.
O contribuinte alega que estas receitas se referem atividades que não são típicas
de plano de saúde, dentre as quais destaca aluguel de enxoval, serviços odontológicos, palestras,
dentre outras.
Contudo, da leitura do art. 12, inciso II, do Decreto-Lei no 1.598/77, destaco que
“o preço da prestação de serviços em geral” está compreendido no conceito de receita bruta, que
a lei define como sendo a base de cálculo das contribuições. As únicas exclusões previstas são
aquelas que constam nos incisos do art. 3o, § 9o, da Lei 9.718/98, dentre as quais não se encontra
o item “Outras Receitas Não Operacionais”, como alega o recorrente.
Sobre a questão da isonomia com outras empresas, assim se manifestou a DRJ:
Quanto à alegação de quebra do princípio da isonomia, previsto no art. 150, II da
Constituição Federal, é importante destacar que tais discussões não podem ser
apreciadas no âmbito deste julgado, posto que nas esferas administrativas é incabível a
discussão da constitucionalidade de dispositivos da legislação tributária, mas sim a sua
adequada aplicação.
Dessa forma, quanto a isso, esclarece-se que a instância administrativa não possui
competência legal para se manifestar sobre questões em que se presume a colisão da
legislação de regência e a Constituição Federal, atribuição reservada, no direito pátrio,
ao Poder Judiciário (Constituição Federal, art. 102, I, a e III, b, art. 103, § 2o; Emenda
Constitucional n.o 3, de 18 de março de 1993; Código de Processo Civil — CPC — ,
arts. 480 a 482; RISTJ, arts. 199 e 200).
(...)
No caso, a Lei é clara e objetiva, devendo ser aplicada a alíquota de 4% sobre as
operadoras de planos de assistência à saúde.
Correto, portanto, o lançamento, quanto à alíquota de 4% aplicada.
Mais uma vez, correto o entendimento do colegiado de piso. Com efeito, o
texto legal determina a inclusão das receitas em questão, não fazendo qualquer diferenciação
entre receitas operacionais e não-operacionais. Para que a alegação do recorrente pudesse ser
acolhida, seria necessário afastar a aplicação da lei, com base no fundamento de quebra de
isonomia entre as empresas, o que é uma matéria de cunho constitucional, sobre a qual este
Conselho não pode se manifestar.
Em relação a este pedido, voto por negar provimento.

II – DO RECURSO DE OFÍCIO
II.1 DA ADMISSIBILIDADE
Quanto à admissibilidade do Recurso de Ofício, aplica-se o teor do art. 1o da
Portaria/MF no 02/2023, que estabelece o limite de alçada:
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720308/2019-10

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
A decisão da DRJ se deu nos seguintes termos (fl. 585):
3. Conclusão.
Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por conhecer a
impugnação para, no mérito, julgá-la PROCEDENTE EM PARTE, exonerando a
interessada das seguintes infrações:
a) DEDUÇÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO - DESPESAS E CUSTOS
COM A REDE PRÓPRIA, fls. 03 e 04 do Auto de Infração da COFINS e fls. 24 e 25
do Auto de Infração do PIS;
b) DEDUÇÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO - REPASSES EFETUADOS
AOS MÉDICOS COOPERADOS PRODUÇÃO), fls. 05 e 06 do Auto de Infração da
COFINS e fls. 25 e 26 do Auto de Infração do PIS;
Mantém-se a íntegra do lançamento quanto às demais infrações, reduzindo-se, assim, a
COFINS de R$117.662.319,49 para R$13.580.383,39 e o PIS de R$19.000.836,19
para R$2.087.521,75, conforme colunas “COFINS Mantida” e “PIS Mantido" do
Demonstrativo Das Contribuições Mantidas, fl. 558.
Sobre os valores mantidos deverão ser aplicados os acréscimos na forma do lançamento
original.
O presente processo deverá ser encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, em face do necessário reexame.
Considerando que o valor exonerado pela decisão da DRJ foi superior a
R$15.000.000,00, verifica-se que o Recurso de Ofício preenche essa condição de admissibilidade
e, portanto, dele tomo conhecimento.

II.2 – DAS DESPESAS E CUSTOS COM A REDE PRÓPRIA
A DRJ/CGE deu provimento à Impugnação neste tópico, com base nos seguintes
fundamentos:
2. Mérito.
- Da Tributação das Sociedades Cooperativas
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720308/2019-10

A controvérsia em exame diz respeito à composição da base de cálculo do PIS e da
COFINS para as sociedades cooperativas de trabalho médico, no regime disciplinado
pela Lei no 9.718/98.
A interessada alega que “a legislação passou a permitir que os valores referentes às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos sejam excluídos do critério
quantitativo do PIS e da COFINS", nos termos do § 9o do Art. 3o da Lei 9.718/1998.
Convém analisar, preliminarmente, a forma de tributação das sociedades cooperativas.
Para a apuração o PIS e da COFINS, não importa saber se o ato praticado pela
fiscalizada decorre de um ato cooperativo (aquele praticado entre a cooperativa e o
cooperado médico) ou de um ato não cooperativo. Isso porque há leis específicas que
tratam desses tributos, tendo em vista a finalidade dos mesmos, conforme veremos a
seguir.
(...)
Com isso, verifica-se que o PIS e a COFINS passaram a incidir normalmente sobre as
receitas das cooperativas médicas pelo regime denominado cumulativo, reconhecidas as
exclusões permitidas em lei. Vale aqui a transcrição dos arts. 1o a 3o da Lei no 9.718, de
27 de novembro de 1998, em sua redação original:
(...)
A tributação de PIS e COFINS das cooperativas, inclusive as médicas, é assunto
pacífico na jurisprudência. No julgamento RE 599.362 RJ, o Exmo. Ministro Dias
Toffoli já havia se pronunciado sobre a incidência tributária nas operações das
cooperativas, cuja ementa ficou assim redigida:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da Constituição
Federal. Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade ou de não
incidência com relação ao ato cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção como lei
ordinária. PIS/PASEP. Incidência. MP no 2.158-35/2001. Afronta ao princípio da
isonomia. Inexistência.”
A decisão do STF tem sido aplicada pelas instâncias inferiores, restando tributáveis as
receitas auferidas pelas cooperativas, com as deduções legalmente permitidas.
(...)
Desse modo, indiscutível que as cooperativas médicas devem ser tributadas em função
das receitas auferidas, admitidos os ajustes previstos na legislação tributária. Como dito
anteriormente, a lei não faz distinção entre receitas provenientes de atos
cooperativos ou não cooperativos, sendo todos eles tributáveis.
(...)
- Das Despesas e Custos com a Rede Própria
Em relação à dedução dos custos com rede própria, na apuração da base de cálculo das
contribuições, não se verifica a autorização expressa no inciso III do parágrafo 9o do art.
3o da Lei no 9.718/98. Porém, com a inclusão do art. 9-A a esta lei, dada pela Lei no
12.873, de 24 de outubro de 2013, a questão foi superada.
O parágrafo 9o do art. 3o da Lei no 9.718/98 foi incluído pela MP no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, in verbis:
“Art. 2o O art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720308/2019-10

"Art. 3o
(...)
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
I - co-responsabilidades cedidas;
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões
técnicas;
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades." (grifou-se)
Entretanto, foi introduzido na Lei no 9.718/98 o parágrafo 9-A, através da Lei no 12.873,
de 24 de outubro de 2013, por meio de seu art. 19, abaixo transcrito (fato inclusive
alegado pela impugnante, fls. 502 a 504):
“Art. 19. A Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 3o (...)
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria
operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida.” (grifou-se)
Assim, em observância à nova interpretação, há de se reconhecer que a dedução
prevista no inciso III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998,
alcança os custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, efetivamente pagos, incluindo-se neste
total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra
operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, deduzidas
as importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades.
Dessa forma, o entendimento da autoridade lançadora não pode prevalecer, uma vez que
a ação fiscal empreendida voltou-se à aceitação de eventos ocorridos apenas com outras
operadoras, sendo descartados como dedutíveis todos os valores de eventos
relacionados aos próprios beneficiários da Autuada.
Não há reparos a serem feitos na decisão da DRJ, que está embasada em texto
expresso de lei, com exceção ao trecho em que afirma que “Para a apuração o PIS e da
COFINS, não importa saber se o ato praticado pela fiscalizada decorre de um ato cooperativo
(aquele praticado entre a cooperativa e o cooperado médico) ou de um ato não cooperativo”,
conforme já detalhado neste presente voto, na análise do Recurso Voluntário.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este tópico do Recurso de Ofício.

Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720308/2019-10

II.3 – DOS REPASSES EFETUADOS AOS MÉDICOS COOPERADOS
(PRODUÇÃO)
A DRJ-CGE deu provimento à Impugnação neste tópico, com base nos seguintes
fundamentos:
- Dos Repasses aos Médicos Cooperados
Matéria semelhante à analisada no presente item do voto já foi abordada quando da
análise do item anterior do presente voto. A questão suscitou dúvidas, somente
esclarecidas com a edição da Lei 12.873/2013, que, no seu art. 19, acrescentou o § 9o-A
ao art. 3o da Lei 9.718/1998, com a seguinte redação:
(...)
Portanto, a nova lei estabelece que, para efeito de interpretação, o valor referente às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, de que trata o inciso III do § 9o da
Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, compreende o total dos custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de
saúde, incluindo-se neste total os custos com beneficiários da própria operadora e com
beneficiários de outra operadora, atendidos a título de transferência de responsabilidade
assumida, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades.
E, não bastasse a nova regra estar expressamente direcionada “Para efeito de
interpretação”, o dispositivo criado (§ 9o-A) ainda é qualificado pelo próprio diploma
legal como “norma de interpretação” (art. 8o-A).
Acerca da matéria, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), assim
decidiu no Acórdão 3302-002.861, sessão de 26/02/2015:
(...)
No mesmo sentido, cita-se também o Acórdão 3402-004.337, sessão de 26/07/2017:
(...)
Assim, em observância à nova lei, forçoso reconhecer que a dedução prevista no inciso
III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, referente a indenizações de eventos
ocorridos, alcança os custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários
da cobertura oferecida pelos planos de saúde, efetivamente pagos, incluindo-se neste
total os custos de beneficiários da própria operadora e dos beneficiários de outra
operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, deduzidas
as importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades. Nesses custos
incluem-se os repasses aos médicos conveniados.
O Lançamento quanto ao presente quesito não pode prevalecer, possuindo razão a
impugnante.
Mais uma vez, não há reparos a serem feitos na decisão da DRJ, que está
embasada no mesmo texto expresso de lei. Igualmente como dito no tópico anterior, também
neste caso o julgamento do STJ no REsp no 1.141.667/RS reforça a decisão da DRJ-CGE, pois
estabelece que não há a incidência destas contribuições nos atos entre cooperativa e cooperados.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este tópico do Recurso de Ofício.

Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720308/2019-10

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar
a incidência das Contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS sobre as receitas provenientes de
Intercâmbio Eventual e negar provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 635
DF CARF MF
Original